Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740147-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa do noticiado nos ID’s no 20225484 e 20225486, transigiram quanto ao objeto da ação, compondo as cláusulas que, doravante, regularão a relação debatida e seus efeitos, pleiteando, em razão disso, a homologação do acordo firmado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta seara recursal, mesmo após o julgamento do feito, ainda mais porque o direito em discussão é patrimonial e disponível. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes (ID’s no 20225484 e 20225486) para que produza seus jurídicos e legais efeitos; extinguindo, por consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Custas finais e honorários na forma ajustada. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. P.R.I. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator